Tribunal: TJDFT
Processo: 0730849-59.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA ATRIBUÍDO À EXECUTADA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO EXEQUENDO FORMULADA APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE.
1. De acordo com o princípio da causalidade, aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deverá arcar com os ônus respectivos, mediante o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.
2. Nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, recai à executada a demonstração, na primeira oportunidade, de que o débito fiscal executado seria inexistente ou inexigível, com o fito de afastar a aplicação do princípio da causalidade em seu desfavor, quando da fixação da condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais.
3. A executada, na instância de origem, noticiou o depósito judicial integral do montante executado, sem consignar qualquer insurgência quanto à existência e/ou à exigibilidade do aludido débito, vindo a registrar sua intempestiva alegação quanto ao posterior cancelamento de uma das CDA’s em que se fundou a execução fiscal, somente após a prolação da sentença que a condenou ao pagamento de honorários advocatícios. 3.1. Acertada a condenação da apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com base no princípio da causalidade.
4. Apelação Cível conhecida e não provida. Sentença mantida.